Tribunal: TJSP
Processo: 2339256-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Obrigação de fazer – Reativação de conta - Tutela de urgência – Artigos 294 e 300, do CPC – Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Não reconhecimento - Contratação de utilização da plataforma e vinculação aos termos e condições - Concordância manifestada aos 'Termos de Serviço do Facebook', 'Padrões da Comunidade Facebook' – Regra de aceitação para

Ementa:
Obrigação de fazer – Reativação de conta - Tutela de urgência – Artigos 294 e 300, do CPC – Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Não reconhecimento - Contratação de utilização da plataforma e vinculação aos termos e condições - Concordância manifestada aos 'Termos de Serviço do Facebook', 'Padrões da Comunidade Facebook' – Regra de aceitação para a utilização da plataforma e criação de conta - Características próprias do negócio – Dever de sujeição - Princípio da autonomia da vontade - Artigo 421 do Código Civil, artigo 5o XX da CF88 e Lei 12.965/2014 – Desativação de conta e aplicação de restrições pelo provedor para averiguação de possíveis violações aos termos de uso – Legalidade – Possibilidade de bloqueio temporário ou encerramento do contrato pela natureza do vínculo e sujeição das partes às normas estipuladas – Prova da legalidade e regularidade de conduta e dos dados indicados à 'plataforma' – Ônus do contratante - Fato constitutivo de direito - Artigo 373, I, do CPC – Não reconhecimento - Decisão revertida – Tutela indeferida.
Recurso provido.